Tribunal: STF
Processo: ARE 1582382
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ilheus, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTES. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que concedeu o benefício de passe livre no transporte público municipal à autora, diagnosticada com fibromialgia e depressão, e reconheceu a hipossuficiência financeira. Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia pleiteando a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do fundo de aparelhamento da instituição, nos termos do Tema 1.002 do STF. II. Questão em discussão 3. (i) A legalidade da concessão do benefício de passe livre em favor da parte autora, diante da legislação municipal e federal aplicável; (ii) A possibilidade de condenação do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 4. A Lei Municipal n.º 2.939/2001 e o Decreto Federal n.º 5.296/2004 garantem a gratuidade do transporte público para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, desde que demonstrada a incapacidade e a hipossuficiência econômica. 5. Os laudos médicos constantes nos autos confirmam as patologias da requerente e a impossibilidade de exercício de atividade laboral, preenchendo os requisitos normativos para a concessão do benefício. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da Repercussão Geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra ente público, destinando os valores ao seu fundo de aparelhamento. 7. O entendimento do STF revogou a Súmula 421 do STJ e se sobrepõe à legislação estadual que dispõe em sentido contrário. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Município de Ilhéus desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia provido. Tese de julgamento: "1. É legal a concessão do benefício de passe livre no transporte público municipal às pessoas com deficiência, nos termos de interpretação sistemática da legislação municipal e federal aplicável. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando litiga contra ente público, devendo os valores ser destinados ao seu fundo de aparelhamento, conforme decidido no Tema 1.002 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 134; Lei Municipal n.º 2.939/2001, art. 1º; Decreto Federal n.º 5.296/2004, art. 5º; Lei Complementar Federal n.º 80/1994, art. 4º, XXI; Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005/RJ).” (Apelação Cível nº  0504689-70.2018.8.05.0103, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator Desembargador Nivaldo dos Santos Aquino, j. 1.12.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. art. 134, §§2º e 4º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema 1.002-RG. Afirma que, “tanto Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quanto a Lei Estadual nº 11.045/2008 deixam clara a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do aludido Órgão, quando o litígio em questão for contra pessoas jurídicas de direito público da Administração direta ou indireta, não fazendo ressalvas acerca da esfera a qual pertence”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No julgamento do paradigma do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Eis a ementa do aludido paradigma:
 
“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-s/n 15-08-2023)
Por oportuno, convém registrar que já foi enfrentada por esta Suprema Corte, no julgamento da RCL n° 68.391-AgR/BA, a existência de legislação do Estado da Bahia que veda a percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando atua contra a Administração Direta ou Indireta. Na ocasião do aludido julgado, no qual restei vencido, firmou-se o seguinte entendimento:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO .
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 
4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 
5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 68391 AgR / BA, Rel. Min. Flávio Dino, Red. do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12-11-2024) 
Dessarte, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto posicionamento acolhido pela maioria do Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Com a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente